Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717873-20.2021.8.07.0016 APELANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA APELADO: GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT (Id. 42899795) em face do v. Acórdão n° 1648294 (Id. 42207014). Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora